Tribunal: TJMT
Processo: 0006592-31.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006592-31.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ARMANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 175.527.709-10 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO GONÇALVES DA SILVA (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROPOSITURA DA AÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO DO REQUERIDO – ARTIGO 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento consolidado desta Corte de Justiça que a notificação extrajudicial será inválida quando esta for realizada após o falecimento do réu. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, bem como levando-se em conta que a sua constituição em mora ocorreu após o óbito, mostra-se inviável a
sucessão processual com base no art. 110 do CPC, devendo-se, portanto, ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006592-31.2017.8.11.0051

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

ESPÓLIO DE ARMANDO GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
MMa. Juíza Maria Lucia Prati
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no 6592-31.2017.811.0051 (Código 131540),
ajuizada em face de
ARMANDO GONÇALVES DA SILVA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC/15.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a ação de busca e apreensão, tendo deferida a liminar vindicada para apreender o bem objeto de alienação fiduciária, cujo mandado foi cumprido, porém, certificado nos autos o óbito do requerido antes do ajuizamento da ação.

Sustenta que o d. Juízo violou de forma direta o princípio da primazia da resolução do mérito ao optar por extinguir de forma prematura o processo, sem oportunizar as providências cabíveis.

Por outro lado, diz que a mora foi comprovada, porque a notificação foi expedida e recebida por AR no endereço constante no contrato, portanto, produzindo os efeitos que se propunha, ao passo que somente tomou conhecimento do falecimento do apelado apenas após o cumprimento da liminar.

Afirma que a obrigação decorrente do contrato de financiamento não se extingue com a morte, sobretudo porque o veículo objeto da alienação fiduciária permaneceu na posse dos sucessores do requerido, sem que houvesse qualquer demonstração da informação do falecimento do devedor, violando, dessa forma, o princípio da boa-fé e lealdade contratual.

Elucida que notificação extrajudicial não é condição da ação ou pressuposto processual, mas apenas requisito para concessão da liminar, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento [id. 32444964].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 32444971].

O preparo foi recolhido, consoante comprovante dos autos [id. 32444967 - Pág. 1 e 2].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ARMANDO GONÇALVES DA SILVA
, sustentando, para tanto, que o requerido não cumpriu com as parcelas do financiamento do veículo marca GM, modelo Classic LS 1.0, ano 2013, placa: OBP4679.

Atendido os requisitos legais, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão em 06/11/2017 [id. 32442993 – Pág. 2].

Expedido o mandado de busca e apreensão, o bem foi localizado na posse de Deonir Gonçalves da Silva, filho do requerido, que logo informou o seu falecimento [id. 32442995 – Pág. 1].

Ato contínuo, o espólio de Armando Gonçalves da Silva, representado pela inventariante Rozangela de Fátima Gonçalves da Silva [Procuração de Id 32443950], de forma espontânea interveio no feito e apresentou defesa escrita, que, dentre outros argumentos, pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a comunicação de

que o devedor – Sr. Armando Gonçalves da Silva – havia falecido em 09/07/2016, ou seja,
anterior ao ajuizamento da demanda
, este ocorrido em 15/08/2017 [id. 32415997 – Pág. 1].

Após apresentação de réplica, em que a instituição bancária argumentou pela possibilidade de se realizar emenda da inicial para fins de habilitação dos herdeiros e, no mérito, vindicou pelo julgamento antecipado da lide, pugnando pela procedência da ação de busca e apreensão, consolidando em definitivo o bem em sua posse e propriedade [ids 32443957 a 32443961], sobreveio a sentença impugnada, em que o Magistrado
a quo
entendeu que, no caso concreto,
“a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor fiduciário aos 27.07.2017, ou seja, posteriormente ao óbito deste, evento que remonta à data de 09.09.2016, de tal sorte que resta prejudicada a caracterização da mora do devedor”
, e, a par disso, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV do CPC), revogando a liminar anteriormente decidida e determinando a imediata restituição do bem apreendido, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), e, pelo princípio da causalidade, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [Id 32444959].

Pois bem. No presente caso, a controvérsia consiste em saber se, de fato, houve a efetiva constituição em mora do devedor, nos termos previstos na legislação de regência, observada a interpretação dada ao tema pela jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, por imperativo constitucional, a uniformização da legislação federal.

O Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, em seu §2o do artigo 2o, com a redação conferida pela Lei no 13.043, de 2014, assim dispõe:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

O Colendo STJ, por meio da Súmula no 72, já assentou que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Verifica-se que a notificação extrajudicial com aviso de recebimento [Id. 32440487 - Pág. 3] foi enviada ao endereço indicado pela ré na cédula de crédito bancário, donde se extrai a assinatura do recebedor recebida em 27/07/2017 por Cleiton da Silva.

Ocorre que, apreciando os elementos dos autos, tem-se a notícia do óbito do devedor originário – Sr. Armando Gonçalves da Silva –, este ocorrido em 09/09/2016, que, apesar de inexistir a certidão respectiva, é confirmada por meio da certidão de Sr. Meirinho acostada no Id 32442995, confeccionada quando do cumprimento do mandado de apreensão do bem, que goza de fé-pública.

Ora, ao subsumir a notificação extrajudicial realizada aos 27/07/2017 com a data do óbito do demandado em 09/09/2016, possível concluir que tal notificação resta eivada de invalidade, já que realizada após a data do falecimento do devedor réu na ação de busca e apreensão.

Deste modo, a notificação extrajudicial em questão não possui eficácia para constituir o requerido em mora, já que não ocorreu na pessoa natural do devedor, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/1969.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 485, IV, CPC – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO NOVO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual
.”
(N.U 1000581-33.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017)
”.
(N.U 0004495-21.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018 – Destaquei)

Ademais, observa-se que a própria ação de busca e apreensão foi proposta na data de 15/08/2017, portanto, também posterior ao óbito do devedor primitivo.

No que concerne à notificação do espólio ou sucessores, não obstante o banco credor tenha tido ciência do óbito somente após o ajuizamento da demanda ocorrida, tenho que na espécie não há como se aplicar o instituto da sucessão processual do artigo 110 do Código de Processo Civil, porquanto, consoante o artigo 108 do mesmo diploma legal, tal aplicação somente é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no
curso da demanda
, o que não é a hipótese dos autos.

Diante desse contexto, constata-se ser inviável o prosseguimento da demanda originária à míngua de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, por incapacidade de direito da parte demandada e pela impossibilidade de sucessão processual, de modo que a confirmação da sentença extintiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária a ser suportada pelo apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020